Tribunal: TJDFT
Processo: 0718439-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0718439-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MAYLLE DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: FRANCISCO CORREA RABELLO D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por Maylle da Silva Oliveira contra a decisão unipessoal de ID no 63276141, que determinou a expedição liminar do mandado de desocupação, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de despejo compulsório, consoante o art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei de Locações. Inicialmente, a agravante requer a gratuidade de justiça. Quanto ao mérito, afirma que a relação jurídica existente entre as partes não era de locação, mas de compra e venda entre empregador e empregado, havendo reclamação trabalhista em curso discutindo a validade do contrato e o dano moral decorrente. Alega haver risco de dano grave ou de difícil reparação, pois está desempregada e será colocada na rua com a filha de dez (10) anos de idade. Sustenta que o agravado não teria prejuízo com a suspensão da ordem de desocupação, porque ele e a esposa têm rendas elevadas. Discorre sobre as provas produzidas na reclamação trabalhista, enfatizando que há audiência designada para 10/10/24. Assevera que a ausência de citação no processo de origem prejudicou o contraditório e a ampla defesa, pois não teve oportunidade de contrapor provas documentais. Aponta violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Sustenta a incompetência da justiça comum, porque a conduta ilícita do agravado foi praticada no âmbito da relação de emprego. Requer a concessão de efeito suspensivo e, após oitiva da parte contrária, a retratação da decisão agravada ou a sua reforma para revogar a liminar de desocupação. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Primeiramente, nada há a prover quanto ao pedido de gratuidade de justiça apresentado pela agravante, haja vista que o agravo interno prescinde do recolhimento de preparo – art. 265, § 1o, do RITJDFT. Prosseguindo, consoante o parágrafo único do art. 995, do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos requisitos acima anunciados. No que se refere à relevância da argumentação recursal, anote-se que a anulação do negócio jurídico de locação, por conta do alegado vício de consentimento, pressupõe decisão em ação própria, consoante o art. 177, do CC. Assim, em princípio, enquanto não desconstituído o negócio, o locador pode exigir as prestações inadimplidas e a devolução do imóvel, segundo o procedimento da lei especial. Por outro lado, a decisão agravada considerou que o locador prestou a caução exigida por lei, circunstância que a mitiga a alegada irreparabilidade dos possíveis prejuízos que a locatária possa sofrer com o despejo, caso este venha a ser considerado abusivo, em momento posterior. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator